Tribunal: STF
Processo: ARE 1563542
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que deixou de admitir recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 85): 



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO DESAPROPRIAÇÃO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PAGAMENTO INTEGRAL, COM BASE NOS CÁLCULOS DA DEPRE PRETENSÃO DO RECEBIMENTO DE DIFERENÇAS RELATIVAS AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS Decisão que homologou os cálculos da DEPRE, entendendo que formulados em harmonia com os parâmetros fixados no Agravo de instrumento de nº 2008727-89.2015.8.26.0000 Critérios da DEPRE baseados nas regras da Lei nº 11.960/2009 Determinação expressa de não incidência daquelas regras Incorreção dos cálculos que fixaram o valor do pagamento integral Necessidade de apuração da diferença Limitação de incidência dos juros compensatórios à expedição do ofício requisitório, na base de 6% ao ano Determinação, aos agravantes, de apresentação de novo cálculo da diferença Decisão reformada. Recurso provido, em parte.”



    Os embargos de declaração foram desprovidos (eDOC 89).



    No recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se violação aos arts. 5º, XXIV, XXXVI e LIV; e 93, IX, da Constituição da República.



    A Presidência da Seção de Direito Público do inadmitiu o extraordinário por óbice da Súmula 636 do STF (eDOC ).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento do agravo de instrumento, assim se manifestou (eDOC 85, p. 11-12):



    ”Portanto, diante da divergência entre as determinações contidas nos Acórdãos proferidos no julgamento do Agravo de Instrumento nº 2008727-89.2015.8.26.0000; que, repita-se, afastou a incidência da Lei nº 11.960/2009, no caso, para cálculo da atualização monetária e dos juros moratórios; e os cálculos da DEPRE que embasaram o pagamento, impõe-se o reconhecimento de diferença a ser apurada mediante novo cálculo, considerando a atualização monetária pelo INPC e juros moratórios de 6% ao ano. 



    Já, em relação aos juros compensatórios, os agravantes baseiam a pretensão de incidência, em continuação, até o efetivo pagamento, por conta da expressão utilizada na parte dispositiva do Acórdão que julgou os Embargos de Declaração (processo nº 2008727-89.2015.8.26.0000/50002), de que foi dado provimento àquele Agravo de Instrumento (processo nº 2008727-89.2015.8.26.0000), que tinha por objeto, também, a determinação de incidência dos juros compensatórios até o pagamento definitivo.



    (...)



    E, após a adequação do referido Acórdão original (fls. 93/99 do instrumento), por conta dos Temas 810/STF e 905/STJ (fls. 126/128 do instrumento), os autos, novamente, retornaram à Turma Julgadora, para eventual adequação, por conta do julgamento da proposta de revisão do Tema 126/STJ, em razão do quanto decidido na ADI 2.332/STF (fls. 129/130 do instrumento), ocasião em que se reconheceu a aplicação da tese ali firmada, determinando-se a incidência dos juros compensatórios na base de 6% ao ano (fls. 131/138 do instrumento).”



    Sendo essas as razões de decidir do Tribunal a quo, verifico que esta Corte concluiu o julgamento da ADI 2.332 (rel. atual Min. Roberto Barroso, DJe 28.05.2018) e julgou parcialmente procedente a ação direta para: i) reconhecer a constitucionalidade do percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para remuneração do proprietário pela imissão provisória do ente público na posse de seu bem, declarando a inconstitucionalidade do vocábulo “até”, e; ii) interpretar conforme a Constituição o caput do art. 15-A do Decreto-Lei 3.365/41, de 21 de junho de 1941, introduzido pelo artigo 1º da Medida Provisória nº 2.027-43, de 27 de setembro de 2000, e suas sucessivas reedições, de maneira a incidir juros compensatórios sobre a diferença entre 80% (oitenta por cento) do preço ofertado em juízo pelo ente público e o valor do bem fixado na sentença. 



    Na oportunidade, o Tribunal fixou as seguintes teses:



    “(i) É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração pela imissão provisória na posse de bem objeto de desapropriação;



    (ii) A base de cálculo dos juros compensatórios em desapropriações corresponde à diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença;



    (iii) São constitucionais as normas que condicionam a incidência de juros compensatórios à produtividade da propriedade;



    (iv) É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios em desapropriações, sendo, contudo, vedada a fixação de um valor nominal máximo de honorários.”



    Destaco da decisão monocrática proferida no ARE 1.144.746-AgR, de relatoria do Min. Roberto Barroso, DJe 31.05.2019, na qual se determinou a devolução dos autos à origem para a aplicação desse novo entendimento, extraído do julgamento definitivo da ADI 2.332, os seguintes fundamentos:



    “O agravante alega que, ‘dada a incompatibilidade entre os precedentes sedimentados no âmbito desta Egrégia Suprema Corte e o feito sob análise, não há que se falar em entendimento uníssono quanto a constante da decisão recorrida, cumprindo, por medida de justiça, o necessário provimento do Recurso Extraordinário autárquico, com o fito de assegurar o interesse público, ínsito dos processos expropriatórios para fins de reforma agrária1’. 



    Tem razão o agravante. Reconsidero a decisão ora agravada e passo para análise do recurso. 



    (...)



    O recurso extraordinário deve ser parcialmente provido.



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do mérito da ADI 2.332/DF, sob minha relatoria, entre outras questões, alterou o entendimento sobre o percentual de juros compensatórios nas ações de desapropriação. Por maioria, prevaleceram os termos do meu voto, em que ficou assentada a constitucionalidade do percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para remuneração do proprietário pela imissão provisória do ente público na posse de seu bem, declarando-se a inconstitucionalidade do vocábulo “até”, e devendo ser interpretado conforme a Constituição o caput do art. 15-A do Decreto-Lei 3.365/41, de 21 de junho de 1941, introduzido pelo artigo 1º da Medida Provisória nº 2.027-43, de 27 de setembro de 2000, e suas sucessivas reedições, de maneira a incidir juros compensatórios sobre a diferença entre 80% (oitenta por cento) do preço ofertado em juízo pelo ente público e o valor do bem fixado na sentença. 



    Em meu voto destaquei que o percentual de 6% ao ano de juros compensatórios deve prevalecer sobre os 12% então fixados em decorrência da associação de três fatores: (i) a majoração do percentual dos juros compensatórios (de seis para doze por cento) ocorreu em razão do contexto econômico de inflação elevada, (ii) existe compatibilidade do percentual previsto na medida provisória (seis por cento ao ano) com as aplicações financeiras disponíveis no mercado, e (iii) a elevação irrazoável das indenizações produzida pelos juros compensatórios doze por cento ao ano - leva à conclusão de que o percentual de seis por cento está de acordo com a cláusula constitucional do justo preço da indenização da desapropriação (art. 5º, XXIV, CF/88), que, por sua vez, consiste em corolário do direito de propriedade (art. 5º, XXII, CF/88), que por sua vez, consiste em corolário do direito de propriedade (art. 5º, XXII, CF/88).



     Tendo em vista as alterações trazidas pelo julgamento do mérito da ADI 2.332/DF, ao Tribunal de origem cabe realizar as modificações necessárias para a adequação do julgado.



     Diante do exposto, reconsidero a decisão agravada e, com base no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou parcial provimento ao recurso e determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para que profira novo julgamento, tendo por base o decidido na ADI 2.332/DF.”



    Nesse mesmo sentido, confiram-se as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.056.475, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 11.12.2018 e ARE 1.084.509-AgR, de minha relatoria, DJe 03.04.2019.



    Assim, neste contexto, o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte. 



    Ademais, constata-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que tange o prazo de incidência dos juros compensatórios, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos auto, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. A esse respeito, confiram-se as seguintes ementas:



    “Ementa: Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Desapropriação. Juros compensatórios. Matéria infraconstitucional. Incidência da Súmula nº 279/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve valor de indenização e de juros firmados por acordo em ação de desapropriação. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula nº 279/STF). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015. (ARE 1416562 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 27-11-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 06-12-2023 PUBLIC 07-12-2023)”



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 26.04.2023. AÇÃO RESCISÓRIA. DESAPROPRIAÇÃO DIRETA. JUROS COMPENSATÓRIOS. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. AUSÊNCIA DE PERDA DE RENDA SOFRIDA PELA PROPRIETÁRIA. QUESTÃO NÃO DISCUTIDA NA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. MEDIDA PROVISÓRIA 2.183-56/01 E DECRETO-LEI 3.365/41. NECESSIDADE DE REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE FATOS E PROVAS. OFENSA REFLEXA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria a análise da legislação aplicável à espécie (Medida Provisória 2.183-56/01 e Decreto-Lei 3.365/41) e o reexame de fatos e provas. Dessa forma, constata-se a inexistência de ofensa direta à Constituição e a incidência, no caso, da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC c/c art. 81, § 2º, do CPC.” (ARE 1420589 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 19-06-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 28-06-2023 PUBLIC 29-06-2023)



    Ante o exposto, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de agosto de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente